Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO.
I. Em se tratando de sentença terminativa, via de regra os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, na esteira do que estatui o § 6o do mesmo artigo.
II. Nas hipóteses em que o proveito econômico é inestimável ou o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados à luz do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
III. Não podem ser considerados inadequados ou exorbitantes honorários advocatícios que refletem a ponderação equitativa dos referenciais dispostos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.